Tribunal: STF
Processo: RE 82921
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. TEM DIREITO AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE QUE SÃO
TITULARES; NÃO DAQUELES QUE EXERCEM POR DESIGNAÇÃO, A MENOS QUE A
LEI DISPONHA DIVERSAMENTE. II. APLICAÇÃO DOS ARTS. 65 E 98,
PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. RECURSO PROVIDO.